Tribunal: STF
Processo: RE 612030
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria Criminal. Competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso V, da Constituição Federal. Transnacionalidade do delito. Inocorrência. Precedentes. 




1. A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que o crime de disseminação de material que contenha pornografia infantil, art. 241-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente, somente compete à Justiça Federal quando verificado acesso além das fronteiras nacionais. 




2. Agravo regimental não provido.